Tribunal: TJDFT
Processo: 0750927-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA EM TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ POR OUTROS MÉTODOS. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS NO AUTO DE INFRAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de infração de trânsito. Recurso do autor visando a devolução dos valores pagos pela multa. Recurso do réu visando a improcedência do pedido.
2 – Recurso do réu. Nulidade da autuação por infração de trânsito. Dirigir sob o efeito de substância alcoólica. Na forma do art. 277 do CTB, redação vigente à época do fato: “Todo condutor de veículo automotor, envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito, sob suspeita de dirigir sob a influência de álcool será submetido a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.” (Redação dada pela Lei no 11.275, de 2006). Na jurisprudência, colhe-se que: “considerando-se a legislação vigente à época da autuação, após o oferecimento pelo agente de trânsito e recusa pelo condutor, para a realização dos procedimentos previstos nos incisos do artigo 1o da Resolução n.206/2006 do CONTRAN, a infração prevista no artigo 165 do CTB pode ser caracterizada mediante a obtenção, pelo agente da autoridade de trânsito, de outras provas em direito admitidas acerca dos sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância entorpecente apresentados pelo condutor. Ademais, a infração prevista no artigo 165 do CTB poderá ser caracterizada pelo agente de trânsito, mediante a obtenção de outras provas em direito admitidas, acerca dos notórios sinais de embriaguez, excitação ou torpor, consoante dispõe o artigo 277 do CTB, com redação dada pelas Leis n.11/275/2006 e 11.705/2008” (20140110036739APC – (0000683-26.2014.8.07.0018 - Res. 65 CNJ, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, DJE: 27/02/2015). Possível, pois, a constatação de embriaguez por auto elaborado pela autoridade de trânsito.
3 – Constatação de embriaguez. Valoração. Ante a recusa do teste clínico, o autor deveria ter sido submetido à análise do seu estado, pelo agente de trânsito, conforme Resolução n. 206/CONTRAN, no auto de infração (ID. 15502576 - Pág. 5) não há nenhuma indicação do estado do autor ou sinais resultantes do consumo de álcool ou de qualquer substância entorpecente. Não há descrição de circunstâncias no auto para substituir o laudo clínico previsto pela legislação vigente à época, conclusivo pelo uso de bebida alcóolica ou outra substância, de modo que está ausente o suporte fático para a aplicação da sanção administrativa correspondente. Pedido de anulação do auto de infração que se acolhe.
4 – Recurso do autor. Repetição do indébito. Multa. A anulação do auto de infração implica em repetição do valor pago pela parte a título de multa. O documento de ID. 15502576 - Pág. 8 indica que o valor da multa aplicada foi de R$1.915,38, e que na situação financeira da infração constava o status de “PG CONFIRM”. Comprovado o pagamento da multa, é cabível a repetição do indébito.
5 – Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se reforma apenas para o fim de julgar procedente o pedido de condenação do réu a promover a devolução do valor pago pela multa aplicada, cuja nulidade foi reconhecida. Mantidos os demais termos.
6 – Recursos conhecidos. Recurso do autor provido. Recurso do réu não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Sem honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões.

L